Tribunal: TJMT
Processo: 1039524-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039524-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0002-38 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO SOARES - CPF: 273.996.721-72 (AGRAVADO), LUANA TEIXEIRA SOARES - CPF: 037.839.541-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, inverteu o ônus da prova em favor do autor, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em caso envolvendo suposta invasão de conta bancária após pagamento de boleto fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, consequentemente, a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo também a hipossuficiência técnica, informacional ou jurídica, caracterizada pela dificuldade do consumidor em produzir provas essenciais à solução da lide.

4. Em casos envolvendo transações financeiras eletrônicas e possível falha na segurança de sistemas bancários, é razoável reconhecer que o consumidor
encontra-se
em posição de desvantagem técnica em relação à instituição financeira.

5. As instituições financeiras e de pagamento possuem melhores condições de comprovar a regularidade dos procedimentos que culminaram com a suposta invasão na conta bancária do consumidor, tendo acesso aos registros de todas as transações realizadas e aos mecanismos de segurança implementados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em ações indenizatórias envolvendo fraudes eletrônicas, quando a instituição financeira ou de pagamento possui melhores condições técnicas de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024
.

TJMT
1032649-47.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1039524-33.2025.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, inverteu o ônus da prova.

A
agravante sustenta
que n
ão existe relação jurídica entre a parte agravante e o agravado, uma vez que a STONE não participou da suposta fraude e não tem vínculo com o anúncio fraudulento
.

Aduz que a
situação ocorreu por culpa exclusiva do agravado, que, segundo a agravante, agiu de forma negligente ao realizar pagamento sem verificar a legitimidade do vendedor
.

Relata que o
agravado não é hipossuficiente, pois está representado por advogado particular e não demonstrou vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

Menciona que a
jurisprudência dos tribunais brasileiros entende que a aplicação do CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em tela
.

Diz que a
decisão que reconheceu relação de consumo e inverteu o ônus da prova é onerosa e desproporcional, ferindo o direito de defesa da agravante.

Afirma que m
esmo que se entenda pela aplicabilidade do CDC, a inversão do ônus da prova ainda assim seria indevida, pois o agravado tem plena capacidade de produção de provas, e suas alegações são inverossímeis
.

Ressalta que a
responsabilidade não pode ser imputada à STONE, que não participou das transações alegadamente
fraudulentas, tampouco possui qualquer vínculo contratual com o agravado
.

Informa que a
ausência dos requisitos legais do art. 6º, VIII do CDC (verossimilhança e hipossuficiência) inviabiliza a inversão do ônus da prova.

Pede a reforma da decisão para afastar a aplicação do CDC e da inversão do ônus probatório.

Efeito suspensivo indeferido no Id
327672368
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
335531881
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do agravado.

A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não se restringe apenas ao aspecto econômico, abrangendo também a hipossuficiência técnica, informacional ou jurídica, que se caracteriza pela dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir determinada prova essencial à solução da lide.

O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a inversão do ônus da prova não é automática em todas as relações de consumo, dependendo da presença de ao menos um dos requisitos legais: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE
. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova, antes do despacho saneador, em sede de decisão liminar. Não há que se falar em prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite à ré que se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de provas do processo
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, é possível a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os moradores da região. 4. Eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à necessidade de inversão do ônus da

prova, bem como quanto à não configuração de prova diabólica, demandaria, necessariamente, a análise de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024, sem destaque no original).

No caso em análise, segundo o agravado, após realizar uma transação, teve sua conta bancária invadida e o estelionatário realizou diversos pagamentos para "PLEBANKCOMBRSOLUCOES EM TECNOLOGIS LTDA".

Afirma que isso ocorreu por falha na segurança que culminou com a transferência de valores.

Diante desses fatos, a agravada possui melhores condições de comprovar a regularidade do procedimento que culminou com a invasão na conta bancária do agravado.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não implica em automático reconhecimento da procedência dos pedidos formulados pelo agravado, mas apenas estabelece que caberá à agravante demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que o dano decorreu exclusivamente de culpa do consumidor ou de
terceiro
.

Ademais, o fato de o agravado estar representado por advogado particular não afasta sua condição de hipossuficiência técnica em relação à agravante, pois tal circunstância não lhe confere conhecimentos específicos sobre os sistemas de segurança e procedimentos internos da instituição financeira.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e a natureza da controvérsia, entendo que a decisão agravada não merece reforma
.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em ação anulatória de leilão extrajudicial e cancelamento de consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da
prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da presença de ao menos um dos requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo tais requisitos alternativos.

4. A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo também a hipossuficiência técnica, informacional ou jurídica, caracterizada pela dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir determinada prova essencial à solução da lide.

5. No caso concreto, o juízo de origem corretamente reconheceu a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, considerando que a instituição financeira detém melhores condições de demonstrar a regularidade do procedimento extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira, por deter maior capacidade técnica e acesso a documentos relevantes, tem o dever de comprovar a regularidade de procedimentos extrajudiciais por ela conduzidos.

Dispositivos relevantes citados CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.

TJMT 1000831-47.2019.8.11.0078, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022
”.
(N.U 1032649-47.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida que determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026